Tribunal: CARF
Processo: 10073.100199/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.100199/2005-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.456 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AGRO PECUÁRIA SANTO ANTONIO DA FLORESTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2001, relativo ao imóvel
denominado "Fazenda Membeca", localizado no município de Paraíba do Sul RJ.
Do documento de lançamento, fl. 25:
“Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rura1.0
valor calculado pela rotina de cálculo do programa em disquete para o item 12 (total
da área servida de pastagem) da ficha 06- Atividade Pecuária foi zero, porém o
contribuinte transportou 540,0 hectares para o para o item 08 (pastagens) da Ficha 10 .
Sendo intimado, a justificar essa alteração , o contribuinte refaz a declaração com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.100199/2005-98
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.100199/2005-98

intuito de verificar se houve diferença do imposto , constatando que não . O
contribuinte ao refazer a declaração incluiu o valor de 540,0 hectares como pastagem
nativa , mas não anexou documentos que comprovasse o valor declarado.”

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 38 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou:
- houve lapso ao deixar de informar a área utilizada como pastagem, na
quantidade de 540,0 há, conforme consta da ficha de distribuição da área utilizada
e grau de utilização, no item 08.
- o número de cabeças de animais de grande Porte informada, permitiria uma área
de pastagem aceita de até 1.040,0 há. O auditor fiscal reduziu a área de pastagem,
no item 08, a 0,0.
- requereu que fosse acatada a área de 540,0 há informada, pois poderia a qualquer
momento produzir provas da existência das cabeças de animais de grande porte
informado na ficha 06, o que permitiria área de pastagem ainda maior.

Transcrito do voto do acórdão 11-20.476 da 1a Turma da DRJ/REC :
“Em relação à área de pastagem deve ser observado o índice de rendimento
mínimo fixado para pecuária, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 43, de
07/05/1997, e da Instrução Especial Incra n° 19, de 28/05/1980, Tabela n° 5, conforme
previsto no art. 10, § 10 inciso V, alínea "b", da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, que
assim dispõe:
(...)
Essa matéria foi disciplinada através dos arts. 15 e 16 da Instrução Normativa
SRF n° 43/1997, alterada pela IN SRF n° 67, de 01/09/97, que assim dispõem:
(...)
Não é dado ao contribuinte o direito de desconhecer a Lei. No caso a Lei é a de
n° 9.393, de 19/12/1996, no seu artigo 10, § 3°. Tendo o imóvel rural área superior a
200,0 hectares, localizado nessa região, estava o contribuinte, obrigado aos índices de
lotação animal, para cálculo da área de pecuária. Orientação prestada no Manual para
Preenchimento da Declaração do ITR/2001.
Os documentos hábeis para comprovar o rebanho existente no imóvel rural
seriam, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do Serviço de Erradicação da sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios
vincula* es à Secretaria de Agricultura, localizados nos respectivos municípios, laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (secretaria de
Agricultura dos Estados, Banco do Brasil, bancos e órgãos regionais ou estaduais de
desenvolvimento), no qual deverão constar as informações sobre o efetivo pecuário de
grande e médio porte, no imóvel em questão, no exercício anterior, no caso ao período
de 01/01/2000 a 31/12/2000.
Para qualquer situação, deverá ser apresentada Certidão expedida pela
Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, informando a
composição do rebanho registrado em nome do contribuinte, no imóvel rural em
questão, no exercício anterior.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.100199/2005-98

Caso o rebanho encontre-se registrado em nome de terceiros, apresentar
documentação que relacione o referido rebanho ao imóvel em questão (contrato de
arrendamento, recibo de pastoreio, etc).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência total da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou Recurso Voluntário de fls. 156 e segs.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.100199/2005-98

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 57
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
07/01/2008, uma segunda-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo eletrônico da Agência da Receita Federal em Três Rios postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 58) tem-se que o mesmo foi entregue em
11/02/2008 (segunda).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 06/02/2008 (quarta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal. Cabe observar que, por ter sido o dia 06/02/2008 uma quarta-feira
de cinzas, caso não tivesse havido expediente normal na repartição pública, poderia nesse caso o
recurso ter sido entregue na quinta-feira, dia 07/02/2008, o que não foi feito.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital